Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-39.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000408-39.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANTUIR BRUNELLI - CPF: 563.357.332-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

1. Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser reformada a decisão que a denegou.

2. Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA, na reclamação de n. 1000940-84.2023.8.11.0025, que não concedeu a tutela antecipatória de urgência para que as reclamadas fornecessem tratamento cirúrgico de fratura transtrocanteriana, em razão do diagnóstico de fratura pertrocantérica – CID S721.

Com a apresentação do presente Agravo de Instrumento, houve o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (id. 165280682) para determinar que os Agravados, solidariamente, adotassem providências necessárias para que o Agravante seja submetido a procedimento cirúrgico para tratamento de fratura transtrocanteriana e demais procedimentos que se fizessem necessários.

Opostos Embargos de declaração em face da decisão interlocutória por este relator que deferiu a antecipação da tutela recursal, estes foram providos para apresentar fundamentação acerca da possibilidade de cumprimento da medida liminar solidariamente entre o ente municipal e o Estado de Mato Grosso.

O Douto representante do Ministério Público, em parecer (id. 168500194) manifestou pelo provimento do recurso interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024